Tribunal: TJBA
Processo: 8004790-72.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004790-72.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: NOELIA MARIA BEZERRA

Advogado(s)
:
MARCOS CALEBE DOS SANTOS ALVES, ALESSANDRO FAGUNDES MOURA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO SANADA. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO REJEITADOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão que rejeitou agravo interno e manteve decisão monocrática que negara provimento à apelação, a qual, por sua vez, mantivera a sentença de procedência da Ação de Cobrança movida por Noelia Maria Bezerra. A sentença condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 19.696,35, com correção pelo INPC desde 25/06/2021 e juros de 1% ao mês desde a citação, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição na majoração dos honorários recursais, quanto à base de cálculo utilizada; (ii) examinar eventual omissão na análise da tese de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em relação aos índices do PASEP; (iii) avaliar a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição identificada quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada, pois, embora o percentual tenha sido corretamente majorado de 10% para 12%, a base de cálculo equivocadamente mencionada foi o valor da causa, quando deveria ter sido o valor da condenação, conforme fixado na sentença.

4. A alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não prospera, pois a questão foi expressamente enfrentada na decisão monocrática e no acórdão impugnado, com base na responsabilidade objetiva do banco por movimentações indevidas em contas do PASEP, conforme Tema 1.150/STJ, art. 14 do CDC e art. 37, § 6º, da CF/88.

5. Não há omissão na análise de teses jurídicas ou necessidade de prequestionamento específico, pois o acórdão enfrentou todas as matérias relevantes para o deslinde da controvérsia, e, conforme entendimento consolidado do STJ e STF, não é exigida a menção literal aos dispositivos invocados pela parte (Súmulas 282, 356 do STF e 211 do STJ).

6. Os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria decidida ou ao exclusivo propósito de viabilizar prequestionamento, salvo se presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica nos demais pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8004790-72.2021.8.05.0022
, em que figuram, como embargante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como embargado,
NOELIA MARIA BEZERRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)